Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746415-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDEMAR FRANCISCO DE MATOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA - DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLAUDEMAR FRANCISCO DE MATOS SANTOS, tendo em vista a apontada nulidade da citação do paciente, que responde pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso I (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 20734651. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator